Tribunal: TJBA
Processo: 8007703-04.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007703-04.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: CELSO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (ART. 42 DA LEI DE DROGAS). RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelações criminais interpostas simultaneamente pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o Réu-Apelante pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. A Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para uso pessoal. O Ministério Público recorre exclusivamente da dosimetria, requerendo a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. Questão em discussão:

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento consistem em analisar: i) a legalidade da busca pessoal realizada no acusado, em face da alegação de ausência de fundada suspeita;
ii
) a suficiência do conjunto probatório para a condenação por tráfico de drogas e a possibilidade de desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal e
iii
) a adequação da pena-base fixada no mínimo legal, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

3. Preliminar de nulidade da busca pessoal rejeitada. A abordagem policial não se baseou em critérios subjetivos, mas em fundada suspeita, caracterizada por elementos objetivos e concretos: o reconhecimento prévio do agente como suspeito da autoria de um crime de homicídio, sua reação de evasão ao avistar a guarnição e a dificuldade notória em articular palavras, que culminou na descoberta da droga oculta em sua boca. Tais circunstâncias legitimam a ação policial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, afastando a tese de ilicitude da prova.

4. No mérito, nega-se provimento ao apelo defensivo. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que possuem fé pública. A versão de uso pessoal é incompatível com as circunstâncias da apreensão, especialmente o acondicionamento da droga (31 pedras de crack prontas para
a venda) e a posse
de
quantia em dinheiro
sem comprovação de origem lícita, o que demonstra o dolo de mercancia e impede a absolvição ou a desclassificação da conduta.

5. Recurso ministerial parcialmente provido para redimensionar a pena. A fixação da pena-base no mínimo legal contrariou o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina a preponderância da natureza e da quantidade da droga na dosimetria. A natureza do entorpecente (crack), de alto poder destrutivo, e a quantidade, analisada sob o aspecto do fracionamento em 31 porções individuais prontas para o comércio, constituem circunstâncias judiciais desfavoráveis que impõem a exasperação da pena-base, com reflexo nas demais fases do cálculo. A condição de reincidente do agente impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso da Defesa conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
"1. A busca pessoal é lícita quando amparada em fundada suspeita, configurada por elementos objetivos e concretos, como o prévio conhecimento do agente por envolvimento em crime grave e sua reação de evasão à abordagem policial, afastando a alegação de nulidade probatória. 2. A apreensão de droga (crack) já fracionada para venda a varejo, aliada a depoimentos policiais coerentes e à posse de dinheiro sem origem lícita comprovada, caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), inviabilizando a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da mesma lei). 3. A natureza da droga (crack) e sua quantidade, analisada sob o prisma do fracionamento para venda, são circunstâncias judiciais preponderantes (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) que devem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados:
art. 244 do Código de Processo Penal; Lei nº 11.343/2006: art. 28, § 2º; art. 33, caput e § 4º; art. 42. e art. 33, § 2º, 'a'; art. 59; art. 61, I do Código Penal.

Jurisprudência citada:
STF - ARE: 1467500 SC, Relator: Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
julgado em

18/03/202
4.;
STJ
-
A
gR
g

no
A
REsp
:
1997048 ES, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonsec
a. e
STJ -
A
REsp
:
2545672 PI, Relatora: Ministra Daniela Teixeira.

APELAÇÃO DEFENSIVA – CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO

APELAÇÃO MINISTERIAL – CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL

AP 8007703-04.2025.8.05.0146 – JUAZEIRO/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8007703-04.2025.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, interposto simultaneamente por CELSO PEREIRA DA SILVA e Ministério Público da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar conhecimento aos recursos e negar provimento ao recurso defensivo e dar parcial provimento ao recuso ministerial para reformar a sentença na dosimetria da pena e fixar a pena em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator